Tribunal: TJMT
Processo: 1011792-19.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011792-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios, Sucessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (AGRAVANTE), DARLÃ MARTINS VARGAS (AGRAVADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE (AGRAVADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ MOTTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO MOTTA DA SILVA - CPF: 924.337.318-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO - CPF: 465.894.658-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011792-19.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE DE HERDEIRO, INDIVIDUALMENTE CONSIDERADO, PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO ATÉ A REALIZAÇÃO DA PARTILHA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Iniciado o processo de inventário e nomeado o inventariante, incumbe ao espólio, representado pelo inventariante, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas aquelas ações nas quais o
de cujus
integraria o polo ativo ou passivo da demanda, caso ainda vivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1011792-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GILDO MOTTA DA SILVA.

AGRAVADO: DARLÃ MARTINS VARGAS E MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE.

TERCEIRO INTERESSADO: ESPÓLIO DE JOSÉ MOTTA DA SILVA, representado por GILBERTO MOTTA DA SILVA.

Processo na origem: 7812.07.2011.811.0041 – cód. 716267

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo
GILDO MOTTA DA SILVA
de decisão que declarou sua ilegitimidade para o polo passivo.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença 170/2011 (Proc. n.º 7812.07.2011.811.0041 – cód. 716267) que DARLÃ MARTINS VARGAS e MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE movem contra o ESPÓLIO DE JOSÉ MOTTA DA SILVA.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 93031951 - Pág. 2/5): declarou a ilegitimidade do agravante para o polo passivo, porque não formulou pedido de habilitação como terceiro interessado.

AGRAVO
:
GILDO MOTTA DA SILVA
alega que não é um terceiro interessado, mas sim, um legitimado concorrente porque é filho, herdeiro e sucessor do devedor JOSE MOTTA, e assim responde com sua cota parte, pela execução. Sustenta que o fato de ser a herança indivisível gera uma legitimação concorrente entre os interessados, quais sejam, o espólio e os herdeiros na defesa dos interesses do acervo hereditário. Argumenta que possui legitimidade concorrente para postular em juízo e apresentar proposta de pagamento do débito. Pugna pela reforma da decisão para determinar a sua inclusão no polo passivo da demanda, na qualidade de legitimado concorrente, e a intimação dos Agravados/Exequentes para se manifestarem sobre a proposta de pagamento, de modo que possa liquidar o débito executado, com proposta formulada.

CONTRAMINUTA
: (ID 94963996 - Pág. 1) pelo desprovimento de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011792-19.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
gravo de Instrumento
interposto pelo
GILDO MOTTA DA SILVA
de decisão que declarou sua ilegitimidade para o polo passivo.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença 170/2011 (Proc. n.º 7812.07.2011.811.0041 – cód. 716267) que DARLÃ MARTINS VARGAS e MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE movem contra o ESPÓLIO DE JOSÉ MOTTA DA SILVA.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 93031951 - Pág. 2/5): declarou a ilegitimidade do agravante para o polo passivo, porque não formulou pedido de habilitação como terceiro interessado.

A execução, proposta por DARLÃ MARTINS VARGAS e MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE, ora agravados, versa sobre cobrança de honorários sucumbenciais, fixados em sentença proferida nos autos do Processo n° 384/2005 (Código n° 225983) que tramitou perante o juízo da 7ª Vara Cível, em 15% do valor da causa, atualmente com o valor de R$404.348,25.

Os Agravados/Exequentes requereram a penhora do crédito oriundo do Instrumento Particular de Parceria Agrícola para Exploração de Atividade Rural firmado por Carlos Ernesto Augustin com os herdeiros, sob a área objeto da Matrícula n° 7.876, no Cartório de Registro de Imóveis na Comarca de Alto Garças-MT.

O Agravante, na qualidade de herdeiro do espólio executado, impugnou a penhora realizada no Cumprimento de Sentença e apresentou proposta de pagamento, por meio de 1⁄4 da área que lhe pertence do imóvel denominado “Carrapicho”, avaliado em R$ 9.509.530,02 (nove milhões, quinhentos e nove mil, quinhentos e trinta reais e dois centavos).

Assim, requereu o recebimento da manifestação, como legitimado concorrente, e a intimação dos Agravados/Exequentes para se manifestarem sobre a proposta de pagamento.

Ao analisar o pedido em questão, o Juízo de origem entendeu que o Agravante não tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução, e determinou a exclusão da petição de ID 44087327 dos autos, porque é o patrimônio do devedor, ou seja, do
de cujus
que responde pelo pagamento das dívidas.

O agravante insurge-se, portanto, contra a sua exclusão do polo passivo do cumprimento de sentença.

O espólio, representado pelo inventariante, é quem possui legitimidade ativa e passiva para defender os interesses do acervo hereditário (créditos e dívidas do falecido).

O novo CPC estabelece que:

“
Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
”.

Portanto, o espólio responde pelas dívidas do falecido até que seja efetuada a partilha, a partir daí cada herdeiro poderá ser acionado e responder pelo débito na proporção do quinhão recebido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE DAS HERDEIRAS DO EXECUTADO – RECURSO – DÍVIDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – FALECIMENTO DO LOCATÁRIO – RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO ESPÓLIO ATÉ A REALIZAÇÃO DA PARTILHA DE BENS – ARTIGO 796 DO CPC – AUSÊNCIA DE INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO EXCEPCIONALMENTE PELA TOTALIDADE DOS HERDEIROS – ARTIGO 75, § 1º, DO CPC – ILEGITIMIDADE DAS HERDEIRAS – DECISÃO REFORMADA.

O espólio é a parte legítima para figurar no polo passivo de execução de dívida contraída pelo autor da herança até a realização da partilha de bens, sendo representado processualmente pelo inventariante, administrador provisório ou, excepcionalmente, pela totalidade dos herdeiros
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0008899-68.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 10.08.2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DÍVIDA. FALECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HERDEIROS. INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1.
Enquanto não aberto e finalizado o Inventário, os herdeiros individualmente considerados não possuem legitimidade para integrar o polo passivo da Ação de Cobrança de dívida referente a contrato de prestação de serviços celebrado pelo falecido
. 2.
A herança deve responder por eventual obrigação deixada pelo falecido, sendo o Espólio, como parte formal, com personalidade processual, o legitimado passivo para integrar a lide
. 2.1. A representação do Espólio ocorre na pessoa do inventariante, nos termos do artigo 75, inciso VII do Código de Processo Civil, ou, caso ainda não proposta Ação de Inventário, na pessoa do administrador provisório, consoante artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil de 2015 c/c artigo 1.797 do Código Civil. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07402223320198070001 DF 0740222-33.2019.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 15/04/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, há que ser mantida a decisão agravada que declarou a ilegitimidade do agravante para o polo passivo, porque não formulou pedido de habilitação como terceiro interessado.

A legitimidade concorrente alegada pelo agravante e prevista nos artigos 615 e 616 do CPC, se referem à autorização legal para requerer o inventário e a partilha e não para figurar no polo passivo de demanda executiva instaurada contra o espólio, como ocorre no caso em análise, porque é o espólio quem responde pelas dívidas do falecido até que seja concretizada a partilha.

O agravante tem razão ao afirmar que, até que seja realizada a partilha, a herança é indivisível e deve ser considerada de forma unitária, de modo que, antes de iniciado o inventário, os herdeiros, em conjunto, poderiam praticar atos em sua defesa.

O agravante pretende também integrar o polo passivo ao argumento de que o Princípio de saisine lhe confere tal direito. O princípio em questão determina que, falecido o
de cujus
, a herança será imediatamente transmitida aos herdeiros legítimos e testamentários.

O objetivo do princípio, encontrado no art 1.784 do Código Civil, é evitar que o patrimônio deixado pelo falecido fique sem titularidade.

Desse modo, a herança (acervo de bens, obrigações e direitos do falecido) transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros que, neste momento, terão apenas na posse indireta dos bens transmitidos.

A posse direta ficará a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo
de cujus
ou do inventariante, caso aberto o inventário.

Portanto, iniciado o processo de inventário e nomeado o inventariante, incumbe ao espólio, representado pelo inventariante, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas aquelas ações nas quais o
de cujus
integraria o polo ativo ou passivo da demanda, caso ainda vivo.

Constata-se que, no caso, o inventário foi aberto, o inventariante nomeado, porém ainda não houve a partilha dos bens, esse quadro não autoriza os herdeiros, individualmente considerados, a serem parte legítima para responder pela obrigação, objeto cumprimento de sentença, pois, como assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo
de cujus
e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide.

Por fim, como bem esclareceu a decisão hostilizada, o agravante não formulou pedido de integrar a lide na condição de terceiro interessado, de modo que não pode intervir na lide.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que declarou a ilegitimidade do agravante para o polo passivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021